Tribunal: TJMT
Processo: 1002202-09.2018.8.11.0037
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002202-09.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT (APELANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), ORCIOLE ALVES BARBOSA - EPP - CNPJ: 01.366.301/0001-04 (APELADO), ADRIANA HELENA DA SILVA BARBOSA - CPF: 851.242.571-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TRANSMISSÃO HEREDITÁRIA POR ALVARÁ JUDICIAL. RESPONSABILIDADE DO HERDEIRO. VALOR REDUZIDO DO BEM. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA IRRISORIEDADE À FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Primavera do Leste contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada contra Orciole Alves Barbosa – EPP, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, ao entendimento de inexistirem bens penhoráveis. A extinção decorreu da constatação de que o único bem deixado pelo executado — um veículo de valor modesto e alienado fiduciariamente — fora transferido por alvará judicial a único herdeiro, após encerramento de inventário. O apelante sustenta que a responsabilidade do herdeiro subsiste até o limite da herança recebida, independentemente da via processual da partilha, e que o valor do bem, embora reduzido, não justifica a extinção da execução quando a credora é a Fazenda Pública, isenta de custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a transferência de bens hereditários por alvará judicial afasta a responsabilidade patrimonial do herdeiro pelas dívidas do falecido; (ii) estabelecer se é admissível extinguir a execução fiscal com fundamento na suposta inutilidade da constrição, quando o bem disponível apresenta valor reduzido em comparação ao montante da dívida e a exequente é a Fazenda Pública, isenta de custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A herança transmite-se automaticamente aos herdeiros legítimos ou testamentários nos termos do art. 1.784 do CC, sendo irrelevante a forma de partilha — por inventário, arrolamento ou alvará judicial — para fins de responsabilização patrimonial.

4.

O art. 1.997 do CC impõe responsabilidade subsidiária ao herdeiro pelas dívidas do falecido, limitada à proporção dos bens herdados, inclusive quando a partilha se efetiva por alvará judicial.

5.

O art. 1.792 do CC atribui ao herdeiro o ônus de demonstrar a insuficiência do patrimônio herdado para o pagamento das dívidas, o que não se verificou no caso concreto.

6.

A isenção de custas da Fazenda Pública, prevista no art. 91 do CPC, impede a aplicação do critério de economicidade para extinguir execução fiscal com base na suposta irrelevância econômica do bem penhorável.

7.

O STJ entende que não se pode impedir penhora de valores ou bens considerados ínfimos quando a exequente é a Fazenda Pública, pois a execução deve tramitar no interesse do credor (REsp 2.126.360/STJ).

8.

A Súmula 452 do STJ veda a extinção judicial de execuções fiscais de pequeno valor por iniciativa do juízo, tratando-se de faculdade exclusiva da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade do herdeiro pelas dívidas do falecido subsiste mesmo quando a partilha é realizada por alvará judicial, limitada ao valor do bem herdado.

2.

É inadmissível a extinção oficiosa da execução fiscal por suposta irrelevância econômica do bem penhorável quando a exequente é a Fazenda Pública, isenta de custas processuais.

3.

O herdeiro que recebe bem por alvará judicial responde pelas dívidas do de cujus até o limite do patrimônio transmitido, salvo prova do excesso da dívida em relação à herança recebida.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.784, 1.792, 1.997; CPC, arts. 485, IV; 796, 797, 836 e 91.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.185.907, Rel. Min. Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 22.10.2013; STJ, REsp 2.126.360, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 14.05.2024; TJ-MG, AI n. 1619758-22.2024.8.13.0000, Rel. Des. Caetano Levi Lopes, j. 10.09.2024. Súmula 452/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Município de Primavera do Leste contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca daquela municipalidade, que julgou extinto, sem resolução de mérito, o processo de execução fiscal movido contra Orciole Alves Barbosa – EPP, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

A extinção teve por base o entendimento de que não restaram bens úteis à execução, tendo em vista que o único bem deixado pelo Executado (um veículo de pequeno valor e com alienação fiduciária) foi transferido por alvará judicial a um único herdeiro, encerrando-se o inventário.

Em suas razões recursais, o Apelante aduz que a transmissão de bens por alvará não afasta a responsabilidade do herdeiro nos termos do art. 1.997 do Código Civil, e que a execução fiscal deve prosseguir com a penhora do veículo adjudicado, ainda que de valor modesto, por ser válida forma de satisfação parcial do crédito.

Argumenta, ainda, que a Fazenda Pública é isenta de custas e que o valor não pode ser considerado “irrisório” para fins de extinção da execução.

Ausentes as contrarrazões, id. 290178396.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, o Apelante se insurge contra sentença que julgou extinta sem resolução de mérito, a Execução Fiscal de crédito tributário no valor de R$ 3.490.660,84 (três milhões quatrocentos e noventa mil seiscentos e sessenta reais e oitenta e quatro cenavos), referente ao Imposto Sobre Serviços - ISS, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil

A Execução Fiscal foi originalmente ajuizada em face de Orciole Alves Barbosa - EPP, empresa individual de responsabilidade limitada representada por Orciole Alves Barbosa.

Durante o curso processual, sobreveio o falecimento do representante legal da Executada, circunstância que ensejou a necessidade de adequação do polo passivo da demanda executiva.

No processo de inventário n. 0003953-19.2016.8.11.0037, instaurado para apuração dos bens deixados pelo falecido, verificou-se que o espólio era composto exclusivamente por um veículo automotor marca Peugeot, modelo 207 HB XR S, ano de fabricação 2012, avaliado em R$ 21.744,00 (vinte e um mil setecentos e quarenta e quaro reais) conforme tabela FIPE, além de valor residual de R$ 21,06 (vinte e um reais e seis centavos), referente a saldo de FGTS.

Em razão do reduzido valor patrimonial e da concordância entre os sucessores, o procedimento sucessório foi simplificado, culminando na expedição de alvará judicial que determinou a transferência do veículo ao herdeiro Rubens Ricardo da Silva Barbosa, residente e domiciliado na Avenida das Orquídeas, n. 08, bairro Pioneiro, Primavera do Leste/MT.

O juízo de primeiro grau, ao analisar a situação patrimonial do espólio, entendeu pela extinção da execução fiscal sem resolução de mérito, sob o fundamento de que a transferência de bens por meio de alvará judicial desconfiguraria a partilha tradicional para fins de aplicação do artigo 1.997 do Código Civil.

Ademais, considerou que o veículo, por seu valor irrisório em relação ao montante da dívida executada, não justificaria o prosseguimento da execução fiscal, tendo em vista os princípios da utilidade e eficiência processuais.

Irresignado, o Município de Primavera do Leste interpõe a presente Apelação, alegando que a decisão recorrida partiu de premissas equivocadas ao considerar que a transferência patrimonial por alvará judicial exoneraria o herdeiro da responsabilidade pelas dívidas do falecido.

Sustenta que o artigo 836 do Código de Processo Civil, que veda a penhora de bens cujo valor seja totalmente absorvido pelas custas da execução, não se aplica à Fazenda Pública, por esta ser isenta de custas processuais.

Argumenta, ainda, que a responsabilidade do herdeiro decorre do benefício patrimonial auferido com a sucessão, independentemente da via processual utilizada para sua concretização, devendo responder pelas obrigações do de cujus até o limite das forças da herança.

Pois bem.

A controvérsia central reside na definição dos limites da responsabilidade patrimonial dos herdeiros pelas dívidas do
de cujus
quando a transmissão hereditária se operacionaliza por meio de alvará judicial, bem como na aplicabilidade dos critérios de economicidade processual às execuções fiscais movidas pela Fazenda Pública.

O ordenamento jurídico brasileiro adota o princípio da
saisine
ou transmissão automática da herança, consagrado no artigo 1.784 do Código Civil, segundo o qual "
aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários
".

Esse dispositivo estabelece que a transferência patrimonial opera-se independentemente de qualquer formalidade procedimental, seja por meio de inventário judicial, arrolamento ou alvará judicial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.185.907, Quarta Turma, relatora Ministra Isabel Gallotti, reconheceu que "
a partir do momento em que configurada a invalidez permanente, o direito à indenização securitária passou a integrar o conjunto do patrimônio da vítima do acidente, que, com a sua morte, constitui-se herança a ser transmitida aos sucessores, os quais, portanto, têm legitimidade para propor ação de cobrança dessa quantia
". Este entendimento evidencia que a responsabilidade sucessória independe da modalidade procedimental adotada para a formalização da partilha, sendo irrelevante se a transmissão ocorreu por sentença homologatória de inventário ou por alvará judicial.

O artigo 1.997 do Código Civil estabelece de forma cristalina que "
a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube
".

Nesse sentido, a expressão "feita a partilha" não se restringe exclusivamente ao procedimento formal de inventário, abrangendo qualquer modalidade de transmissão patrimonial causa mortis, inclusive a efetivada por alvará judicial.

O artigo 1.792 do Código Civil dispõe que "
o herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança; incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demonstrando o valor dos bens herdados
".

Veja-se que esse dispositivo estabelece duas regras fundamentais: primeiro, a responsabilidade limitada do herdeiro ao patrimônio recebido; segundo, a inversão do ônus probatório, competindo ao sucessor demonstrar a insuficiência patrimonial.

No caso em análise, o herdeiro Rubens Ricardo da Silva Barbosa recebeu bem específico e determinado, consistente no veículo automotor avaliado em R$ 21.744,00 (vinte e um mil setecentos e quarenta e quatro reais). Não há nos autos qualquer elemento probatório que demonstre a inexistência de patrimônio suficiente para responder pela dívida até este limite, sendo certo que o beneficiário da transmissão patrimonial não se desincumbiu do ônus de provar eventual excesso da dívida em relação ao patrimônio recebido.

A sentença recorrida fundamentou-se, ainda que implicitamente, na premissa de que o reduzido valor do bem penhorado em relação ao montante da dívida justificaria a extinção da execução fiscal. Esse raciocínio, contudo, esbarra na isenção de custas processuais conferida à Fazenda Pública, prevista no artigo 91 do Código de Processo Civil.

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 16197582220248130000, consolidou entendimento de que "
sendo a Fazenda Pública credora, ainda que ínfimo o valor encontrado, não deve ser aplicado o referido dispositivo legal, uma vez que ela é isenta de custas processuais
". (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 16197582220248130000, Relator.: Des.(a) Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 10/09/2024, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/09/2024).

Esse posicionamento encontra respaldo na lógica de que, inexistindo custas a serem suportadas pelo ente público, não há falar em absorção do produto da execução por despesas processuais.

Com efeito, o artigo 797 do Código de Processo Civil estabelece que "
a execução é promovida no interesse do credor
", princípio que assume especial relevância quando o exequente é a Fazenda Pública.

O Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento de que "
não se pode impedir a penhora online em face de serem os valores ínfimos, haja vista que o juízo permaneceria sem qualquer garantia, se assim o fosse
". (STJ - REsp: 2126360, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: 14/05/2024).

O artigo 796 do Código de Processo Civil dispõe que "
o espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube
", de modo que a responsabilização dos sucessores após a individualização patrimonial decorrente da partilha.

Assim, havendo a transmissão do veículo ao herdeiro por meio de alvará judicial, operou-se a individualização patrimonial que autoriza o prosseguimento da execução contra o beneficiário da herança, até o limite do bem recebido.

A ausência de inventário formal não obsta essa responsabilização, uma vez que a lei não estabelece forma específica para a transmissão hereditária, sendo suficiente a comprovação da efetiva transferência patrimonial.

Nesse sentido, como já citado alhures, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que não se pode impedir a penhora online em face de serem os valores ínfimos, haja vista que o juízo permaneceria sem qualquer garantia, se assim o fosse, de sorte que esse impedimento constituiria afronta à aplicação do princípio segundo o qual a execução tramita conforme o interesse do credor e, em assim sendo, esse posicionamento encontra ressonância na Súmula 452 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece: "
A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício
".

Logo, considera-se ser inadmissível a extinção oficiosa de execuções fiscais sob o fundamento de baixo valor.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para reformar a sentença recorrida e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025